Tribunal: TJES
Processo: 5007042-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007042-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ELIZANGELA MEDEIROS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIZANGELA MEDEIROS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3º VARA CRIMINAL DE COLATINA,
nos autos da Ação Penal nº 0010405.93.2019.8.08.0014.

Conforme se depreende da exordial, foi imputado à paciente a suposta prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, tendo em vista que teria dado causa à instauração de investigação policial contra as vítimas Luciano Prata Júnior e Altemar Collen Silva Junior (Policiais Militares), de que sabia serem inocentes, lhes atribuindo a prática de crimes de abuso de autoridade, os quais teriam sido perpetrados por ocasião de atendimento policial à impetrante, que acionou a Polícia Militar por meio do telefone 190 em razão de conflitos com vizinhos.

A impetrante alega que o inquérito policial que deu ensejo à ação penal em referência foi concluído em curto período de tempo, tendo sido deflagrada a respectiva ação penal a despeito da existência de inquéritos policiais ainda em trâmite que seriam suficientes a demonstrar a inocência da paciente.

Nesse contexto, aduz que a conduta da impetrante não se enquadraria em nenhuma tipificação penal, eis que se encontrava no exercício legal de seus direitos constitucionais, salientando, por fim, que “
a evidente má condução do trabalho investigatório compromete a elucidação dos fatos”.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão proferida no id. 3236574, em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Da análise dos
pedidos
formulados,
pretende a impetrante o trancamento da ação penal
, em razão da suposta atipicidade da conduta, bem como em razão da existência de outros inquéritos policiais que seriam capazes de demonstrar a inocência da paciente.

Sobre o tema, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus,
constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVE NA TOTALIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITUOSAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito
.
2. A angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.
3. A inicial acusatória demonstra a materialidade e indícios suficientes da autoria, destacando que o recorrente deixou de recolher o ICMS referente à omissão de receita tributável. Dessa forma, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 5. A análise acerca dos elementos probatórios que circundam a conduta do agravante e suas consequências deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. Ademais, o magistrado deve se valer da pletora probatória contida nos autos para, dentro de uma livre apreciação das provas, chegar a uma conclusão qualitativa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 162.800/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 339, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EVIDÊNCIA ABSOLUTA DA ATIPICIDADE DO FATO INVESTIGADO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. RÉU SOLTO. ART. 10, CAPUT, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O trancamento do Inquérito Policial constitui via excepcional, somente sendo admitido em casos de evidência absoluta, desde logo, da atipicidade do fato investigado, da certeza acerca da impossibilidade de o investigado ser o seu autor ou da incidência de causa de extinção de punibilidade. Ainda, como sabido, a via eleita pelo recorrente para requerer o trancamento do inquérito policial, qual seja, o Habeas Corpus, diante da celeridade de seu rito, não admite produção probatória, tampouco análise aprofundada de material fático probatório, razão pela qual a atipicidade da conduta deve estar demonstrada de plano, a partir da prova pré-constituída e incontroversa, o que não ocorre no presente caso, em que existem indícios da prática do crime pelo investigado, devendo a análise aprofundada sobre a matéria ser realizada em juízo de cognição exauriente, durante uma eventual instrução criminal.
2. Salvo quando o investigado se encontrar preso cautelarmente, o prazo previsto no artigo 10, do Código de Processo Penal, para a conclusão do Inquérito Policial, constitui prazo impróprio. Deste modo, só restaria caracterizado constrangimento ilegal caso o investigado estivesse preso ou se o prazo prescricional do delito em investigação tivesse sido atingido. Precedente do STF. Portanto, diante da complexidade da causa, por ser o fato de difícil elucidação, e estando o investigado solto, o legislador permitiu a flexibilização do prazo para a conclusão do Inquérito Policial, deixando a cargo da autoridade judiciária a estipulação de novo prazo para a conclusão da investigação, a depender da análise concreta caso a caso (art. 10, §3º, CPP). 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011190021896, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 07/10/2020)

Assentadas essas premissas
, a despeito dos argumentos esposados na inicial e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos autos, especialmente da denúncia e da decisão proferida pelo magistrado
a quo
em que foi refutada a atipicidade da conduta, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da
A
ção
P
enal nº 0010405.93.2019.8.08.0014, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

Sob essa perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

In casu
, como se vê, a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração do delito de denunciação caluniosa por parte da paciente. Confira-se:

Notícia o inquérito policial que serve de sustentáculo desta peça acusatória que, no dia 20/12/2018, a denunciada deu causa à instauração de investigação policial contra as vítimas LUCIANO PRATA JUNIOR e ALTEMAR COLEN SILVA JUNIOR, imputando-lhes a prática do crime de abuso de autoridade, de que o sabia serem inocentes, conforme documentos de fls. 04/29.

Depreende-se dos documentos mencionados que a denunciada, sabendo que as vítimas eram inocentes, registrou uma denúncia no “Disque Direitos Humanos”, onde informou que LUCIANO e ALTEMAR, policiais militares, teriam abusado de sua autoridade quando, no exercício da função, a submeteram a constrangimento não autorizado em lei, ao hostilizá-la e humilhá-la quando ela estava sob guarda deles. Para apurar os fatos narrados pela denunciada contra as vítimas foi instaurado o Inquérito Policial nº 101/2019, autos em que a indiciada reiterou a imputação contra as vítimas quando ela foi inquirida pela Autoridade Policial.

Afere-se que, após a conclusão das investigações, o aludido inquérito policial foi encaminhado à Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar, contudo,
o Órgão Ministerial não vislumbrou indícios mínimos da prática de nenhum crime militar por parte dos ofendidos e pugnou pelo arquivamento do feito.
Na mesma oportunidade foi extraída cópia integral dos autos e remetida a esta Promotoria para que fossem tomadas providências que se entendesse cabíveis em relação à conduta da ora denunciada.

Analisados os documentos constantes dos autos, verifica-se que, ao registrar informações de suposto crime no “Disque Direitos Humanos” a denunciada deu causa à instauração de investigação policial contra policiais militares, imputando-lhes crime de que sabia serem eles inocentes.

Considerado isso, tem-se evidente que a denúncia transcrita alhures delimitou que a paciente registrou representação por meio do Disque Direitos Humanos, dando causa à instauração de investigação criminal (Inquérito Policial nº 101/2019) contra as vítimas Luciano Prata Júnior e Altemar Collen Silva Junior (Policiais Militares), de que sabia serem inocentes, lhes atribuindo a prática de crimes de abuso de autoridade.

Não por outra razão, o magistrado
a quo
rechaçou a alegação de atipicidade da conduta, consignando que, além de a paciente não ter trazido em sua resposta à acusação argumentos sólidos capazes de demonstrar com nitidez e certeza a
tese suscitada,
a argumentação de falta de dolo possui relação direta com o mérito da ação penal, que será analisado após a instrução probatória.

Desse modo, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados à paciente, tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que viabiliza o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em trancamento da ação penal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 2
. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia, hipótese que se apresenta, ainda que a higidez das imputações fique na dependência da instrução, mediante contraditório e ampla defesa. 3. A denúncia contém pormenorizadas descrição e definição das condutas criminosas atribuídas aos ora pacientes, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.
Das narrativas constantes na denúncia, não se constata, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, a princípio, nos tipos penais indicados, relativos aos crimes de falsidade ideológica, usurpação de função pública e exercício ilegal de profissão. Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 695.368; Proc. 2021/0304327-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

Em verdade,
tem-se
aqui que a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração do crime de denunciação caluniosa, sendo certo que uma incursão mais aprofundada na análise dos argumentos suscitados pela impetrante demandaria inevitável exame de fatos e das provas, o que é reservado à própria ação penal e não à via estreita do
habeas corpus
.

Nesse particular, cabe destacar que
o
habeas corpus
é via excepcionalíssima,
de modo que
a alegação de atipicidade da conduta descrita no artigo 339 do Código Penal
será, portanto,
tratada ao longo da instrução criminal e não nesta via estreita, pois
conforme
predileciona
a jurisprudência, em sede de
habeas corpus
não há oportunidade para dilação probatória, devendo o direito pleiteado ser provado de plano.
S
enão, vejamos:

O habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC 655.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

Denota-se, portanto, que não foi demonstrado pela impetrante a existência de qualquer ilegalidade
cognoscível
de plano, suficiente a permitir a excepcional utilização desta via mandamental para o trancamento da ação penal.

Pelo exposto, não se mostra cabível,
in casu,
o trancamento da ação penal de forma sumária como pretendido pela impetrante, o que retiraria do Estado, de forma prematura,
“o direito e, sobretudo, o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal. [...] (AgRg no HC n. 732.564/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)”.

Lado outro, melhor sorte não assiste à impetrante quanto ao pleito de anulação dos Inquéritos Policiais nº 101/2019 e 188/2019.

No ponto, cabe destacar que o
Ministério Público, enquanto titular da ação penal,
possui,
dentre outras,
a atribuição de promover
o arquivamento do inquérito policial conforme a sua convicção a respeito da presença de justa causa para a persecução criminal
(art
igo
28, do Código de Processo Penal).

Nesse aspecto, registro que, de acordo com a documentação acostada aos autos, a ilustre Promotora de Justiça, de acordo com a sua independência funcional (artigo 127, §1º, da Constituição da República) e enquanto titular da ação penal (artigo 129, I, da Constituição da República), promoveu o arquivamento do Inquérito Policial nº 101/2019 – instaurado em razão da representação formulada pela paciente por meio do Disque Direitos Humanos em desfavor dos Policiais Militares Luciano Prata Júnior e Altemar Collen Silva Junior –, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do referido feito.

Por sua vez, o Inquérito Policial nº 188/2019 – instaurado para apurar a conduta da paciente – deu ensejo à Ação Penal nº 0010405.93.2019.8.08.0014, que ora se pretende o trancamento, cuja denúncia já foi recebida pelo juízo de origem.

Desse modo, com o recebimento da denúncia, fica prejudicada a análise da alegada nulidade do inquérito policial, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Confira-se:

3. Com efeito, esta Corte Superior, de há muito, já sedimentou o entendimento de que
"o recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau em desfavor do paciente torna prejudicado o exame da alegada nulidade do inquérito policial. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, onde as provas serão renovadas"
(HC n. 250.321/SP, relatora Ministra MARILZA MAYNARD, DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJSE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 2/5/2013, grifei.) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 92.001/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

Por fim, passo à
análise quanto ao pleito para a declaração de suspeição do Delegado de Polícia
que conduziu as investigações mencionadas.

Sobre o tema, dispõe o artigo 107 do Código de Processo Penal que:

Art. 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“
o
ar
tigo
107 do Código de Processo Penal dispõe, expressamente, não ser cabível a exceção contra as autoridades policiais, quando presidem o inquérito, em razão de sua natureza (peça inquisitorial) como procedimento preparatório da ação penal.
As provas amealhadas servem de embasamento para a denúncia, mas não necessariamente para a condenação, sendo que muitos dos atos ali realizados serão confirmados em juízo, sob pena de o magistrado não lhes conferir valor algum”
(HC n. 309.299/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 26/8/2015)
.

Assim,
os elementos informativos
colhidos no inquérito policial,
embora sejam suficientes a embasar a denúncia, ainda serão submetidos ao
crivo do contraditório e da ampla defesa
durante a instrução processual, em que se baseará, efetivamente, a eventual condenação. Desse modo,
se
torna irrazoável o
reconhecimento
d
e nulidade em razão de suposta
suspeição da autoridade policial
para a condução do
inquérito
policial
.

Não por outra razão, ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de se reconhecer a nulidade em caso de eventual suspeição da autoridade policial. Confira-se:

"a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal.

Assim, é inviável a anulação do processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois, segundo a jurisprudência firmada no STF, as nulidades processuais estão relacionadas apenas a defeitos de ordem jurídica pelos quais são afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória"

(RHC 131.450/DF, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 3/5/2016).

Por derradeiro,
apenas a título de esclarecimento, a suposta suspeição do Delegado de Polícia suscitada pela impetrante carece de qualquer comprovação, de modo que, em verdade, o que se observa nos autos é o simples cumprimento pela autoridade policial de suas atribuições legais, inexistindo indícios de que tenham se desenvolvido possíveis vícios de parcialidade no decorrer das investigações por parte do agente público.

Com base nessas razões, e em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROVIMENTO. 2.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM
DOIS
INQUÉRITO
S
POLICIA
IS
.
INVIABILIDADE. 3. SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 4. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus,
constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito, possibilidade que não se vislumbra nos autos. 2. O Ministério Público, enquanto titular da ação penal, possui, dentre outras, a atribuição de promover o arquivamento do inquérito policial conforme a sua convicção a respeito da presença de justa causa para a persecução criminal (art. 28, do CPP). No caso, o representante do Ministério Público, de acordo com a sua independência funcional (artigo 127, §1º, da Constituição da República), promoveu o arquivamento do inquérito policial, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do referido feito. Ademais, quanto ao pedido de trancamento do segundo inquérito policial, tem-se que, conforme jurisprudência pátria, o recebimento da denúncia pelo magistrado
a quo
prejudica a análise da alegada nulidade do inquérito policial. 3. O artigo 107 do Código de Processo Penal dispõe, expressamente, não ser cabível a exceção de suspeição contra as autoridades policiais. Conforme jurisprudência, os elementos informativos colhidos no inquérito policial, embora sejam suficientes a embasar a denúncia, ainda serão submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual, em que se baseará, efetivamente, a eventual condenação. Assim, se mostra inviável o reconhecimento de nulidade do feito em razão de suposta suspeição da autoridade policial para a condução do inquérito policial. Precedentes. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.